Tribunal: STF
Processo: Ext 1270
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: Direito Internacional. Extradição. Terceiros Embargos Declaratórios. Reiteração dos Embargos. Embargos Manifestamente Protelatórios. Não Conhecimento. 



    1. Inexistente a alegada contradição. Os embargos representam mero inconformismo com a decisão de mérito tomada pela Turma, com manifesta intenção de protelar a efetivação da medida.



    2. Embargos de declaração não conhecidos, com certificação de imediato trânsito em julgado do processo, independentemente da publicação do acórdão.